Tribunal: STF
Processo: HC 236273
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cristiano da Silva Cordeiro impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000, ministro José Coêlho Ferreira).



    Alega que o paciente “está sendo processado duas vezes pelos mesmos fatos a ele imputados, baseados na mesma investigação, com o mesmo acervo probatório, em clara violação ao princípio do non bis in idem”.



    Sustenta a identidade de objetos entre a ação penal que tramitou perante a Justiça Federal e os fatos imputados na ação penal em andamento na Justiça Militar. Pretende, desse modo, o trancamento da Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0211, atualmente tramitando como Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar, em razão de desrespeito à vedação ao bis in idem.



    Defende que a desnecessidade de revolvimento fático-probatório.



    Aduz, ademais, estar em situação idêntica ao corréu Adalto Carneiro Portela Filho, beneficiado com o trancamento da ação penal militar no HC 182.864, “havendo ambos sido denunciados pelos mesmos fatos, com a mesma imputação, em denúncias idênticas, tanto perante a Justiça Federal como perante a Justiça Militar”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Supremo consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). Cito, ainda, a seguinte ementa:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Na Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita perante a Justiça Militar do Estado do Amazonas, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes militares previstos no art. 303, § 1º, c/c art. 53, § 2º, I, do Código Penal Militar (eDoc 19, f. 18).



    Por outro lado, a denúncia ofertada contra o paciente e o corréu Adalto Carneiro Portela Filho, paciente do HC 182.864, após desmembramento, resultou nas ações penais n. 0005235-73.2006.4.01.3200 e 0018435-06.2013.4.01.3200 que tramitaram perante a Justiça Federal.



    Enquanto Adalto Carneiro Portela Filho foi absolvido na Ação Penal n. 0018435-06.2013.4.01.3200 (eDoc 15 dos autos do HC 182.864), em decisão já transitada em julgado, o paciente foi julgado na Ação Penal n. 0005235-73.2006.4.01.3200, e absolvido em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0005235-73.2006.4.01.3200), em acórdão que ainda não transitou em julgado.



    Como já decidi nos autos do HC 182.864 Extn, de minha Relatoria, ao indeferir pedido de extensão formulado pelo paciente, a ausência de decisão absolutória abarcada pela força da coisa julgada em favor do requerente evidencia a ausência de similitude fática e processual, o que afasta a aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 103.412 Extn, ministra Rosa Weber; HC 206.742 Extn, ministro Gilmar Mendes; RHC 209.228 Extn, ministro Alexandre de Moraes.



    Todavia, as condutas narradas nas denúncias ofertadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Militar em cada ação penal em face do paciente, e também de Adalto Carneiro Portela Filho, paciente do HC 182.864, evidenciam a identidade entre o conjunto fático-probatório de ambas as ações penais.



    A vedação ao bis in idem é uma garantia que proíbe, de maneira absoluta, a dupla persecução penal, em ações penais distintas, pelo mesmo fato.



    Nesse sentido é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima1:



    Conhecido no direito norte-americano como double jeopardy, ou seja, para se evitar o risco duplo, entende-se que, por força do princípio do ne bis in idem (ou da inadmissibilidade da persecução penal múltipla), aplicável à ação penal pública e privada, ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação. Entende-se que duas ações penais são idênticas quando figura no polo passivo o esmo acusado e quando o fato delituoso atribuído ao agente em ambos os processos criminais for idêntico. Supondo-se, assim, que determinado indivíduo tenha sido absolvido em um processo criminal pela prática de furto em virtude da ausência de provas, operando-se o trânsito em julgado, não será possível o oferecimento de nova denúncia (ou queixa) em relação à mesma imputação, mesmo que surjam, posteriormente, provas cabais de seu envolvimento no fato delituoso.



    Desse modo, tendo o paciente sido absolvido, pelos mesmos fatos, na Justiça Federal, justifica-se, em respeito à vedação ao bis in idem, o trancamento da ação penal militar, ainda que ausente, quanto ao paciente, simultânea afronta à coisa julgada.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de habeas corpus, para trancar a Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita como Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000 perante o Superior Tribunal Militar.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Manual de processo penal - Volume Único. 8. ed. rev., ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2020, p. 320-321.